Tribunal: TJSP
Processo: 2106824-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos materiais. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais. Indeferimento de penhora de 30% dos rendimentos líquidos do executado. Adequação. Pretensão do exequente que importa malferição ao preceptivo do art. 833, inciso IV, do CPC. Regra de impenhorabilidade dos vencimentos que deve ser examinada à luz dos princípios da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos materiais. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais. Indeferimento de penhora de 30% dos rendimentos líquidos do executado. Adequação. Pretensão do exequente que importa malferição ao preceptivo do art. 833, inciso IV, do CPC. Regra de impenhorabilidade dos vencimentos que deve ser examinada à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial que, além de incidirem em todas as relações jurídicas, constituem diretrizes interpretativas para as normas do sistema jurídico pátrio. Execução de honorários que não se confunde com prestação alimentícia, dever este fundado em relação familiar ou de solidariedade, de prestar alimentos àquele que não tem condições de prover o próprio sustento. Inaplicabilidade da exceção da regra contida no art. 833, § 2o, do CPC, que deve ser interpretada estritamente. Precedentes desta Colenda 6a Câmara de Direito Privado. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106824-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é agravante FABIO
BUSNARDI FERNANDES, é agravada JULIO CESAR LEITE SIQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106824-51.2020.8.26.0000 -Voto no 03544C
2
Agravo de Instrumento – Digital
Processo no. 2106824-51.2020.8.26.0000
Comarca: 1a Vara Cível do Foro de Matão
Magistrado prolator: Dr. Marcos Therezeno Martins
Agravante: Fabio Busnardi Fernandes
Agravado: Julio Cesar Leite Siqueira
Interessado: Matão Clínicas e Amhma Saúde LTDA
Voto no 03544C
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por
danos materiais. Cumprimento de sentença de honorários
advocatícios sucumbenciais. Indeferimento de penhora de
30% dos rendimentos líquidos do executado. Adequação.
Pretensão do exequente que importa malferição ao
preceptivo do art. 833, inciso IV, do CPC. Regra de
impenhorabilidade
dos
vencimentos
que
deve
ser
examinada à luz dos princípios da dignidade da pessoa
humana e do mínimo existencial que, além de incidirem em
todas
as
relações
jurídicas,
constituem
diretrizes
interpretativas para as normas do sistema jurídico pátrio.
Execução de honorários que não se confunde com prestação
alimentícia, dever este fundado em relação familiar ou de
solidariedade, de prestar alimentos àquele que não tem
condições de prover o próprio sustento. Inaplicabilidade da
exceção da regra contida no art. 833, § 2o, do CPC, que deve
ser interpretada estritamente. Precedentes desta Colenda 6a
Câmara de Direito Privado. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabio
Busnardi Fernandes em face de Julio Cesar Leite Siqueira, nos
autos da ação indenizatória, em fase de cumprimento de sentença de
honorários advocatícios sucumbenciais, que tramita perante a 1a Vara
Cível do Foro de Matão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106824-51.2020.8.26.0000 -Voto no 03544C
3
Pretende o agravante a desconstituição da decisão interlocutória
de fls. 94 (autos originários), a qual INDEFERIU o pedido de penhora
de 30% dos rendimentos líquidos do executado, sob fundamento de
se tratar de valor impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV, do
CPC.
Irresignado, aduz que, em seu art. 833, § 2o, o Código de
Processo Civil estabeleceu de modo objetivo a possibilidade de
afastar a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial que
excedam 50 salários mínimos mensais. Sustenta que seu crédito
possui natureza alimentar, conforme precedentes do A. STJ, e que a
penhora de apenas 30% não importará em prejuízo ao sustento do
executado.
Deste modo, requer a reforma da r. interlocutória.
Recurso tempestivo, bem processado, e contrariado (fls.
155/158).
É o relatório.
Inicialmente, anota-se haver previsão legal para a interposição
de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo
único, do Código de Processo Civil (decisão interlocutória proferida
em sede de cumprimento de sentença).
Pois bem. Em se que pese o inconformismo do recorrente, o
recurso não merece guarida. Como cediço, o inciso IV do artigo 833
do CPC dispõe que, dentre outros, os vencimentos, salários e
remunerações são impenhoráveis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106824-51.2020.8.26.0000 -Voto no 03544C
4
“Art. 833. São impenhoráveis:
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos,
os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas
por liberalidade de terceiro e destinadas ao
sustento do devedor e de sua família, os
ganhos
de
trabalhador
autônomo
e
os
honorários de profissional liberal, ressalvado
o § 2o;”
Saliente-se tratar de garantia de impenhorabilidade que admite
pouquíssimas exceções, vez que implicariam ofensa ao dispositivo
legal e ao disposto no artigo 7o, inciso X, da Constituição Federal que
garante ao trabalhador a “proteção do salário na forma da lei,
constituindo crime a sua retenção dolosa.” Assim, a decisão agravada
está em consonância com a previsão legal e os princípios da
dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.
Não se desconhece que, conforme entendimento do A. STJ,
trata-se de regra de impenhorabilidade relativa, vez que o Novo
Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da
impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao
Código anterior, no art. 649.
O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no
novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa
nova disciplina maior espaço para o aplicador da norma promover
mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a
essência da norma protetiva. (Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106824-51.2020.8.26.0000 -Voto no 03544C
5
03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018).
Contudo, o agravante não logrou êxito em comprovar que o
agravado não será prejudicado pela penhora de 30% de seus
rendimentos, nem que utiliza deste montante para outro fim, que não
o seu próprio sustento. Tampouco existem provas de que o executado
receba como rendimentos quantia superior a 50 salários mínimos.
Destarte, de se reconhecer que qualquer penhora sobre os
proventos do agravado tem mesmo o condão de prejudicar
demasiadamente a manutenção do seu mínimo vital, o que afasta a
possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade contida no
art. 833, inciso IV, do CPC.
Por fim, anote-se que não se desconhece o fato de o débito
exequendo possuir natureza alimentar, por se tratar de honorários
advocatícios.
Com efeito, preconiza o § 2.o do mencionado art. 833 que: "O
disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de
penhora
para
pagamento
de
prestação
alimentícia,
independentemente de sua origem, bem como às importâncias
excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a
constrição observar o disposto no art. 528, § 8.o, e no art. 529, § 3.”
Não obstante isso, e sem ignorar o caráter alimentar da verba
honorária, de rigor salientar que esta não se confunde com a
prestação alimentícia a que alude o § 2.o do art. 833 do CPC, que
conta com capítulo próprio no CPC (arts. 528 a 533) e previsão de
prisão civil (art. 528, §§ 3.o a 8.o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106824-51.2020.8.26.0000 -Voto no 03544C
6
Sobre o tema, explana com digna clareza o Exmo.
Desembargador VITO GUGLIELMI, desta 6.a Câmara de Direito
Privado: "É preciso deixar claro que a exceção de
impenhorabilidade prevista no § 2o do artigo 833 do
Código de Processo Civil se refere exclusivamente à
obrigação de prestar alimentos fundada no direito de
família, e não à toda e qualquer verba de natureza
alimentar. Lembre-se que, como norma de exceção que
é,
deve
ser
interpretada
restritivamente.
Assim,
malgrado os argumentos expendidos pela recorrente, à
execução de comissão de corretagem pese embora
eventual natureza alimentar da verba não se aplica a
exceção à regra da impenhorabilidade do salário. Isso
porque, repita-se, a exceção mencionada se refere
estritamente a execução de prestação alimentícia,
entendida como aquela decorrente de obrigação
alimentar, ou seja, o dever, fundado em relação familiar
ou de solidariedade, de prestar alimentos àquele que
não tem condições de prover o próprio sustento. Nem
se perca, nesse sentido, que como postulado da
hermenêutica a norma restritiva deve ser interpretada
restritivamente. Sem margem, portanto, para extensão
do seu sentido, pois sua função é melhor tutelar uma
situação
específica,
sem,
contudo,
prejudicar
a
generalidade da regra".
Dessa forma, a verba honorária não tem o condão de
excepcionar a impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC. Neste
sentido, já decidiu este Colegiado:
Justiça
gratuita.
Cumprimento
de
sentença.
Inadmissibilidade.
(...)
Cumprimento
de
sentença.
Penhora de contas da executada de recebimento de
pensões previdenciárias. Inadmissibilidade. Contas de
natureza salarial. Observância do art. 833, IV do CPC e
do art. 7o, X, da CF. Decisão afastada. Recurso
provido. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2065878-71.2019.8.26.0000; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106824-51.2020.8.26.0000 -Voto no 03544C
7
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/05/2019; Data de Registro:
13/05/2019)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. GRATUIDADE. Pedido de reavaliação pelo
Tribunal deste indeferimento. Preclusão da matéria.
PARCELAMENTO DO DÉBITO. Matéria não analisada
pelo Juízo 'a quo', não podendo ser analisada nesta
sede, sob pena de supressão de instância. RECURSO
NÃO
CONHECIDO
NESTES
PONTOS.
IMPENHORABILIDADE.
Honorários
advocatícios
sucumbenciais em fase de cumprimento de sentença.
Decisão que deferiu o pedido de penhora de 30% do
salário
do
executado.
Inconformismo
acolhido.
Aplicação do art. 833, inc. IV, do Código de Processo
Civil
que
estabelece
a
impenhorabilidade
de
vencimentos, subsídios, remunerações, proventos de
aposentadoria destinados ao sustento do devedor e de
sua família. Impenhorabilidade que não pode ser
relativizada, (exceção prevista no § 2o do mencionado
dispositivo processual - prestação alimentícia), mesmo
em se tratando de execução de honorários advocatícios
sucumbenciais. RECURSO PARCIAMENTE CONHECIDO
E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2233337-35.2018.8.26.0000; Relator (a): Ana Maria
Baldy; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de
Cotia - 3a Vara Civel; Data do Julgamento: 04/10/2013; Data de
Registro: 08/05/2019)
Postas tais premissas, por meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de
penhora de 30% dos rendimentos líquidos do executado, diretamente
de sua fonte pagadora.
RODOLFO PELLIZARI
Relator